Tribunal: TJSP
Processo: 1009226-92.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Compete ao Juízo, a requerimento ou de ofício, determinar a realização das provas que entenda necessárias.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Compete ao Juízo, a requerimento ou de ofício, determinar a realização das provas que entenda necessárias. Sentença pretérita que foi anulada em sede recursal, para determinar a intimação pessoal da autora para comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Com o retorno dos autos, o Juízo determinou a diligência por oficial de justiça. Endereço não localizado pelo meirinho, conforme detalhada certidão. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública. Juízo que, por cautela, determinou que a autora trouxesse croqui detalhado e/ou fotos a fim de viabilizar a diligência, auxiliando o oficial de justiça. Autora que ciente da audiência e sem nenhuma lhaneza, disse que não ia cumprir a determinação. Descumprimento ao dever de cooperação. Inteligência do art. 6o do CPC. Juízo que por cautela, mesmo sem a boa vontade da autora, redesignou a audiência, determinando nova carta intimação para a requerente. Aviso de recebimento que corroborou a informação do oficial de justiça. Validade da intimação. Autora que pretendeu que o Juízo se declarasse suspeito, sem se valer do que dispõe os artigos 145 e 146 do CPC. As sucessivas manifestações da requerente, por seu patrono, evidenciam que ela não tinha interesse em sua intimação pessoal, para que comparecesse à audiência de instrução e julgamento. Validade da intimação para a audiência de instrução e julgamento na qual a autora não compareceu, aplicando-se o disposto no §1o do art. 385 do CPC. Ao admitir a relação jurídica, adimplente com sua obrigação, a autora não teria dificuldades de trazer aos autos os comprovantes de pagamento. Dúvida que poderia ser dirimida na audiência de instrução e julgamento à qual não compareceu, embora com ciência inequívoca. Pleito que beira a litigância de má-fé. A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva, porquanto não fica o autor eximido do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.